Tribunal: TJDFT
Processo: 0736227-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial de Segunda Instância Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA Número do processo: 0736227-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUPERMERCADO E LANCHONETE SEMPRE MAIS LTDA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO Agravo de Instrumento recebido no Plantão Judicial de Segunda Instância. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo SUPERMERCADO E LANCHONETE SEMPRE MAIS LTDA contra decisão proferida pelo il. Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, nos autos da ação de conhecimento proposta em desfavor da NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A (Proc. no 0704292-72.2024.8.07.0002), na qual indeferiu o pedido de tutela de urgência. Eis a r. decisão agravada (ID 209307029 da origem): “Tratam os autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por SUPERMERCADO E LANCHONETE SEMPRE MAIS LTDA em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. A autora sustenta que: a) alugou, em 10/08/24, o imóvel EQ 35/36, bloco C, lotes 02, 03 e 04, Vila São José, Brazlândia/DF; b) há uma inadimplência referente ao período de 10/2023 a 07/2024, totalizando o montante de R$355.965,50 (trezentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos), sob a titularidade de n° 2687904-2 (locatário anterior); c) deseja inaugurar o empreendimento (supermercado) em 31/08/24. Pleiteia o deferimento de tutela de urgência, no sentido de que a ré providencie a religação do fornecimento de energia no imóvel, bem como proceda a abertura da titularidade do novo contrato em seu nome. DECIDO. É preciso pontuar que o art. 300 do Código de Processo Civil, ao disciplinar a chamada tutela de urgência, condicionou seu deferimento à presença de elementos reveladores da probabilidade do direito subjetivo invocado, aliada ao perigo de dano de difícil ou improvável reparação. No caso, não tenho por configurados tais pressupostos. Primeiro, porque não está claro quando ocorreu a interrupção no fornecimento dos serviços, pois a inicial relata que tal fato já teria ocorrido, enquanto na emenda há referência ao corte realizado em 29/08/24. Segundo, porque o débito é recente (10/2023 a 07/2024) e, em tese, poderia justificar a interrupção do serviço. Terceiro, porque não há provas do período de inadimplência nem da natureza da atividade exercida no local antes da locação. Esta cautela é importante para se evitar qualquer tentativa de burlar o direito da concessionária de energia elétrica em interromper o fornecimento do serviço em razão da inadimplência. Isso porque o art. 346 da Resolução Normativa 1000/ANEEL autoriza que a alteração de titularidade da unidade consumidora, seja condicionada à regularização do débito pretérito, quando “houver continuidade na exploração da atividade econômica, com a mesma ou outra razão social, firma ou nome individual, independentemente da classificação da unidade consumidora e demais instalações”. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INTERRUPÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. LOCATÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. MESMA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESOLUÇÃO ANEEL. PREVISÃO NORMATIVA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessionária de serviço público interrompeu o fornecimento de energia diante da continuidade da atividade econômica exercida pelo antigo locatário do imóvel, condicionando a alteração de titularidade da ligação à quitação dos débitos pretéritos, conforme autoriza o artigo 346, § 1o, inciso II da Resolução Normativa 1000 editada pela ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica). 2. A referida previsão normativa instituída pela Agência Reguladora evita que os consumidores, especialmente os devedores de grande monta, como no presente caso, alterem o contrato de locação para mudança do locatário, permanecendo no exercício da mesma atividade sem a quitação do débito, em prejuízo da concessionária. 3. O ato impugnado pelo agravante está amparado em Resolução da ANEEL, não se tratando de corte irregular ou de atuação contrária à boa-fé, especialmente diante dos meses decorridos desde o pedido de troca de titularidade até o efetivo corte no fornecimento. Assim, o agravante não demonstrou seu direito líquido e certo ao provimento judicial, especialmente diante da presunção de legitimidade e legalidade do ato administrativo impugnado. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1700997, 07064322220238070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 26/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ISTO POSTO: 1) Indefiro o pedido de tutela de urgência. 2) Cite-se a parte ré, que disporá do prazo legal (15 dias) para oferecer resposta, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Intimem-se.” Inconformado, o autor recorre. Em síntese, alega que “em 10/08/24, o imóvel EQ 35/36, bloco C, lotes 02, 03 e 04, Vila São José, Brazlândia/DF, visando abrir um novo mercado”, todavia, sofreu corte de energia em 29/08/2024, o que o impedirá de realizar a inauguração do estabelecimento marcada para depois de amanhã, 31/08/2024. Informa que o débito diz respeito ao período de 10/2023 a 07/2024, e que totaliza o montante de R$355.965,50. Afirma que “possui cerca de R$80.000,00 (oitenta mil reais) em alimentos perecíveis que estão preste a estragar por causa do corte de energia.” Diz que o débito refere-se ao antigo locatário, e que já teria providenciado a modificação da titularidade, todavia, “(se for aprovada) demora cerca de 15 (quinze) dias para acontecer, conforme informado pelos atendentes. Logo, por si só, sopesando a diferença de informação e a necessidade da energia elétrica, não é razoável a negativa da tutela de urgência pelo o motivo alegado.” Defende que “o juízo a quo invoca a Resolução Normativa da Aneel (REN) no 1000/2021, especificando o Art. 346 § 1o, II do dispositivo, que compõe exceção à regra de não condicionar a execução e prestação de serviços de energia elétrica ao pagamento de débitos de titularidade de terceiros, descrita no caput e os incisos que representam critérios cumulativos, o que não fora observado pelo juízo a quo.” Ao final requer a concessão de tutela de urgência recursal, “no sentido de que seja obrigada a agravada a proceder imediatamente a ligação do fornecimento de energia elétrica e a troca de titularidade para o nome do agravante, sob pena de multa cominatória diária estabelecida pelo douto juízo;” Vieram os autos conclusos. Decido. Sabidamente, o plantão judicial se destina a examinar matérias cuja urgência importe em perigo de perecimento do direito antes que possa ser analisada pelo Relator Natural, durante o expediente forense seguinte. A propósito, assim dispõe a Portaria GPR 1587 de 12 de Agosto de 2024: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (g.n.) Como se vê, o autor/agravante propôs a ação de origem em 24/08/2024, e na exordial já noticiava a interrupção do fornecimento de energia, ou seja, fato ocorrido há cerca de cinco dias, de modo que se afasta eventual urgência extrema que poderia autorizar a análise do pedido liminar em sede de plantão. Outrossim, quanto a pretensão de inauguração do estabelecimento em 31/08/2024, esta também não enseja urgência inadiável, nem risco de perecimento do direito. Isso posto, não conheço do pedido em sede de plantão, ao tempo em que determino a imediata remessa dos autos ao relator natural, em. Desembargador ALVARO CIARLINI Cumpra-se. Brasília/DF, 30 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA Plantonista